Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0725163-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Priscila Portilho Teixeira Apelados: Edivaldo dos Santos Junior Adriane Aparecida Burato dos Santos Diana Leite Nunes dos Santos Yamato Ayub Alves D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Priscila Portilho Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator